Tribunal: TJDFT
Processo: 0812216-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRETERIÇÃO TÁCITA. NOMEAÇÕES EXCEDENTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por CARLA DE MELO SILVA XAVIER ALCANTARA em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.
3. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relevantes sobre a necessidade do serviço, a existência de nomeações além das vagas previstas no edital e a preterição tácita de candidatos aprovados em cadastro de reserva.
III. Questão em Discussão
4. Discute se o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamentos relevantes que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à alegada preterição e à conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada no Tema 784 do STF.
IV. Razão de Decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios internos à decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
6. No caso, não se verifica omissão no acórdão embargado. A decisão enfrentou os argumentos centrais do recurso, reconhecendo que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e que não houve preterição arbitrária ou convocação em ordem diversa da classificação.
7. A alegação de necessidade do serviço e de nomeações excedentes foi considerada, mas não alterou a conclusão de que não há direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF.
8. Nesse sentido: Acórdão 1988079, 0700282-20.2025.8.07.9000, julgado em 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; e Acórdão 1976261, 0700241-67.2024.8.07.0018, julgado em 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
9. Destaco, ainda, que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
10. Precedentes: Acórdão 2024017, 0775682-60.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; e Acórdão 2023824, 0709810-95.2024.8.07.0017, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento:
A alegação de necessidade do serviço e de nomeações excedentes não configura omissão quando já enfrentada no acórdão embargado, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Artigo 48 da Lei no 9.099/95
• Artigos 1.022 e 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, do CPC
• Tema 784 do STF
• Artigos 5o, incisos LIV e LV; 37, incisos II e IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1988079, 0700282-20.2025.8.07.9000, julgado em 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025;
Acórdão 1976261, 0700241-67.2024.8.07.0018, julgado em 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025;
Acórdão 2024017, 0775682-60.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; e
Acórdão 2023824, 0709810-95.2024.8.07.0017, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025